Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-66.2011.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000294-66.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (EMBARGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), QUERINO HERMES - CPF: 119.049.259-87 (EMBARGANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), QUERINO HERMES - CPF: 119.049.259-87 (EMBARGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.

Omissão
.
Inexistência
. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
o

autor

contra acórdão que
negou provimento ao recurso
por ele
interposto
,
mantendo
inalterado
o capítulo da sentença que rejeitou a pretensão indenizatória em face
de uma das rés,
e deu provimento ao recurso interposto p
ela outra cor
ré
,
a fim de reformar a sentença
a fim de
julgar improcedente o pedido autoral em relação a ambas as rés
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
QUERINO HERMES
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que
no julgamento
do Recurso de Apelação Cível originário da
ação

“Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Protesto c/c Reparação Civil por Danos Morais” (Proc. no 0000294-66.2011.8.11.0040), ajuizada pelo
ora embargante contra
DEMEIS & DEMEIS LTDA
e
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA,

à
unanimidade,
negou
provimento ao recurso
interposto pel
o

autor
/embargante
e deu provimento ao recurso interposto pela ré/embargada
Demeis
&
Demeis
Ltda, a fim de reformar a sentença apelada
para afastar a condenação indenizatória por danos morais, e, assim,
julgar improcedente o pedido
autoral em relação a ambas as rés
(cf. Id. no
330975354
).

O

embargante

alega a omissão do acórdão embargado sobre o fato de que simplesmente inexiste nos autos prova idônea de que teria recebido as mercadorias
descritas na nota fiscal que deu origem à duplicata protestada, eis que, segundo diz, “
o Tribunal entendeu que a primeira ré comprovou, através de documentos (nota fiscal e duplicata), a existência de uma relação comercial com o autor que justificava o protesto
, (...), p
orém, não analisou a questão da assinatura e aceite por terceiros
”, desconsiderando que a documentação juntada ao feito
mostra que
quem recebeu a
dita
mercadoria foi a revenda, e não o
suposto comprador
(isto é, o autor/embargante),

e, nesse sentido,
o julgado
também é
omisso no que
atine à

existência ou não
de “
documento que autorizaria a revenda (segunda ré) a adquirir produtos em nome do
a
pelante Querin
o”
.

Sustenta, ainda sob essa perspectiva, que
o
a
córdão
“
é omisso quando utiliza como fundamento para a legalidade do protesto

o fato de a duplicata ser um título executivo
”, uma vez que “
não aponta um só documento que

tenha
sido assinado ou aceito pelo
a
pelante
”, e, ainda, ao não incluir no seu dispositivo decisório
pronunciamento judicial expresso
a respeito do seu
“pedido de exibição da duplicata e fatura que a originou”.

P
ede
,
pois
,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,
para que
seja
m
supridas e
sanad
a
s
as omissões
apontad
a
s

(cf. Id. no
335057890
).

A
embargad
a

Demeis
&
Demeis
Ltda
apresenta
contrarrazões
junto ao
Id. no
337584857
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A embargada
Produtora
e
Comercial Agrícola Arapongas Ltda
não ofertou
contrarrazões
(cf. Id. no
338009855
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargo
s de Declaração interposto
pel
o

autor

Querino Hermes

contra o acórdão que,
no julgamento do Recurso de Apelação
oriundo
da
ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Protesto c/c Reparação Civil por Danos Morais”
proposto em face de
Demeis
&
Demeis
Ltda

(“
Mariagro
Insumos Agrícolas”)
e
Produtora
e
Comercial Agrícola Arapongas Ltda

(“Sementes Balu”),

negou
provimento ao
apelo
interposto pel
o

ora
embargante
Querino
,
mantendo o capítulo da sentença que rejeitou a pretensão indenizatória em face da ré
Produtora
e
Comercial Agrícola Arapongas Ltda
, e
deu provimento ao recurso interposto pela
cor
ré
Demeis
&
Demeis
Ltda,
para
reformar a sentença apelada
,
afastar a condenação indenizatória por danos morais, e, assim,
também
julgar improcedente o pedido
autoral em relação
a ela
.

Nas razões destes declaratórios,
o autor
/embargante
sustenta a omissão do
acórdão embargado
ao argumento de que o pronunciamento ali contido não abrangeu todos os elementos necessários para o desate do mérito da lide
;
mais
precisamente
,
a queixa recursal
se funda
na alegação de que não foi devidamente considerado, nas razões decisórias, o fato de que não veio aos autos documentação apta a demonstrar a existência do negócio subjacente à emissão da duplicata e a validade do protesto questionado na lide
, sobretudo porque inexiste documento que contenha a sua assinatura demonstrando o recebimento das mercadorias
descritas na nota fiscal que deu origem à duplicata protestada
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente
e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
, pois
o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
, exatamente como
o
fez o acórdão embargado.

Com efeito,
o julgado

expôs,
de forma clara
, concatenada
e satisfatória
,

os fundamentos jurídicos que pavimentaram o caminho até à conclusão de improcedência do pedido autoral, pronunciando-se
sobre
todas
as questões que lhe competia,
isto é, sobre

todos
os pontos necessários

para

alcançar a solução do mérito da lide, nos termos e limites definidos pelo próprio autor/embargante na sua petição inicial; a verdade é que a queixa recursal aqui formulada parece ignorar as ponderações decisórias no sentido que “
o pedido e a causa de pedir expostos na petição inicial são os elementos de identificação da ação, sendo aqueles que estabelecem e delimitam os limites objetivos da lide e do âmbito de cognição cabível na espécie, cujo conteúdo não pode sofrer alteração, ampliação ou redução após a contestação, salvo a hipótese de expressa anuência da parte contrária (CPC, art. 329, II)
”, e que
a “
confusão a respeito do objeto da lide decorre da própria forma de exposição dos fundamentos autorais na petição inicial, uma vez que toda a argumentação desenvolvida pelo autor/apelante leva a crer que o título protestado e a nota promissória estão ligados a um mesmo negócio jurídico subjacente, o que, no entanto, definitivamente não é o que se vê da prova dos autos
”, sendo que, do
conjunto probatório, o que se extrai é que “n
ão só número dos títulos, mas todos os dados essenciais a sua formação, são distintos, seja o valor, seja a data da emissão, seja data de vencimento; além do mais, ao que tudo indica, embora a ré Sementes Balu apareça como sacador, o atual titular do crédito representado pelo título protestado é o FIDC Exodus I, sendo que o protesto em si foi efetuado a pedido do Banco do Brasil (apresentante), circunstância esta que, por si só, já conduz à pronta rejeição da pretensão autoral no que se refere à nulidade do protesto, afinal, a ré
Mariagro
nada tem a ver com a prática do ato, enquanto a ré Sementes Balu sequer poderia ser responsabilizada isoladamente por eventual erro do apresentante, além disso não se pode admitir que os efeitos da sentença alcance terceiro que não integra a relação jurídico-processual
”; ora, em relação à pretensão de
claratória de inexistência de débito e
nulidade do protesto, a rigor, a petição inicial é inepta, uma vez que o pedido ao final formulado
não decorre logicamente da causa de pedir, já que toda a argumentação desenvolvida na petição inicial diz respeito a negócio jurídico completamente alheio à emissão da duplicata protestada
, conforme se vê da supracitada divergência entre dados das operações, sendo problema que poderia ter sido facilmente evitado caso o autor tivesse ido atrás do instrumento do protesto, documento que lhe era perfeitamente acessível
, ao invés de se valer da simples (e, por natureza, incompleta) certidão positiva de protesto,
e, nos termos do art
igo
330, § 1o, II, do CPC,
não se admite
no direito civil pátrio
pedido genérico e indeterminado

como
é
o
caso do
de: “
declaração de inexistência de quaisquer débitos entre o Autor e os réus
, (...)
”
(
cf. Id. no 283915350
–
pág. 6/27)
.

E
ntão, em
segundo plano,
a título de
reforço
argumentativo, o acórdão fez constar que,
com a contestação
d
a ré Sementes Balu
(isto é,
Produtora
e
Comercial Agrícola Arapongas Ltda
), veio aos autos documentação apta para demonstrar a regularidade formal do protesto
, isto é, a cópia da NF, do pedido de compra e do
canhoto de recebimento do produto
,
não sendo discutido a quem a
assinatura ali aposta seria pertencente
porque desinfluente ao desate da lide, afinal,
para além do fato de que o produto não precisa ser recebido pela pessoa do próprio comprador para que se repute válida e cumprida a tradição,
o ônus da prova acerca da
falsidade,
invalidade
ou inutilidade
do
s documentos observados à lavratura do
protesto era precisamente do
autor
/
embargante
,
porém
,
mesmo sendo elemento essencial ao fato constitutivo do direito,
não consta da petição inicial impugnação ao valor probatório do
comprovante de recebimento
, este que
, frisa-se,
já deveria ter vindo aos autos naquele momento, mas não veio porque
, sem nenhum
motivo que justificasse a desídia para com a instrução processual,
o
autor não
se preocupou
em
ir
atrás d
e obter
o instrumento do protesto
que pretendia questionar
,
por meio do qual
teria
tomado ciência d
o referido documento
antes da propositura da ação; vale lembrar que,
no mesmo toar,
não há
,
na petição inicial,
uma linha sequer
no que se refere ao
negócio subjacente à emissão daquela NF,
pois, repito,
o foco da exposição outro negócio envolvendo direta ou indiretamente as mesmas partes
, sendo que somente na fase instrutória, ou seja, após finalizada a fase postulatória, é que, alterando o enfoque inicialmente dado à questão, tentando se adaptar ao cenário
totalmente diverso

revelado
a partir das provas apresentada
s com a peça contestatória, o autor/embargante começou, de modo bem
insípido
, conforme é relembrado no
paragrafo
a seguir, a questionar concretamente a versão dos fatos exposta pela ré Sementes Balu.

Fosse pouco
,
a respeito do comportamento processual do
autor
em face da documentação trazida pela ré Sementes Balu, registrou-se que “
o autor/apelante Querino não disse desconhecer a operação, nem negou ter recebido os produtos ali listados, resumindo-se a afirmar laconicamente que
‘
não existe a comprovação de que ocorreu negociação formal ou informal entre Autor e Sementes Balu, já que o Sr. Querino Hermes comprou todos os insumos exclusivamente com a empresa
Demeis
e
Demeis
, e para com esta liquidou suas
obrigações
’
(cf. Id. no 283915385), o que não afasta o valor probatório dos citados documentos, muito menos sinaliza aspecto de invalidade do protesto
”
.

Consignou-se, ademais,

a noção
de que, “
independentemente da apresentação do título ou do aceite, admite-se que
(a duplicata)
seja levada a protesto simplesmente pela ausência de pagamento da dívida (Lei no 5.474/1968, art. 13), afinal, o protesto nada mais é que um ato solene de prova da recusa ou da falta de aceite ou de pagamento que tem por propósito conservar os direitos do portador da cártula em face do devedor, não se confundido os pressupostos de validade desse ato (protesto) com aqueles exigidos para que conferir a qualidade de título executivo extrajudicial ao título
”, o que, aliás, mostra que é falaciosa e insubsistente a afirmação recursal de que o
julgado
“
utiliza como fundamento para a legalidade do protesto o fato de a duplicata ser um título executivo
”
.

Também é
insubsistente
, do ponto de vista lógico-jurídico, a alegação de que a omissão decorre da falta de menção, no
dispositivo decisório
do acórdão, ao
“pedido de exibição da duplicata e fatura que a originou”
, uma vez que não se trata de pretensão autônoma de exibição de documento, até porque, se assim o fosse, sequer deveria ter sido conhecido ante a inépcia da petição inicial
porque nada foi dito sobre eventual impossibilidade material de obter tais documentos ou a obrigação legal de os réus fornecê-los,
e, sim, de
mero
pedido de medida cautelar
, o qual foi deferido pelo Juízo
a quo
, e, ainda em 1o Grau, atendido pela parte adversária com a juntada da cópia do instrumento do protesto, o que, então, exauriu a questão nos autos, não havendo motivo para que o acórdão dispusesse a respeito desse tópico.

Tem-se, pois, que, bem ou mal, certo ou errado, o v. acórdão entregou, por meio de raciocínio coerente, lógico e ordenado, os motivos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão
pela improcedência do pedido deduzido nos autos
,
de modo que
não
vejo
falta a ser suprida,
nem
a necessidade de complemento
aos fundamentos decisórios
ou qualquer espécie de adição aos termos do julgado, até porque
o descontentamento e/ou discordância da parte com as razões de decidir não corresponde a nenhuma das hipóteses ditadas pelo artigo 1.022 do CPC,
sendo
que o
autor/
embargante sequer se esforç
ou verdadeiramente
para disfarçar
que a reiterada alegação de omissão
serv
iu
como mero pretexto e subterfugio para tentar rediscutir a matéria de mérito e o posicionamento adotado por esta
eg
. Corte
.

Se
o
embargante não concorda com a avaliação dos fatos ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Por fim,
relembro que
o
p
re
questionamento
é
providência

que
não
se aperfeiçoa
só porque a parte
interessada
quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabe
o uso d
os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026